Tribunal: TJDFT
Processo: 0748282-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO. MUDANÇA DE CURADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1.O pedido de alteração de curatela se mostra em desacordo com os interesses do curatelado, visto não haver comprovação de que o atual curador exerce de maneira inadequada o encargo.

2. À míngua de comprovação acerca da necessidade de mudança de curatela, deve ser mantida a decisão agravada.

3. Recurso não provido.